Tribunal: TJDFT
Processo: 0720810-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0720810-46.2024.8.07.0000 AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: MOYSES PINHEIRO NERY AGRAVADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto por MOYSES PINHEIRO NERY contra a r. decisão exarada no ID 59738733, pela qual esta Relatoria indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, por entender que não se encontra configurada a probabilidade de acolhimento da pretensão de se determinar o seu imediato retorno à lista de candidatos aprovados nas vagas destinadas às pessoas negras do concurso público para o provimento de vagas e formação de cadastro de reserva para o cargo de Auditor de Controle Externo: área Auditoria – da carreira de controle externo, do quadro de pessoal dos serviços auxiliares do Tribunal de Contas do Distrito Federal - EDITAL No 1 – TCDF/SERVIÇOS AUXILIARES, de 1o de agosto de 2023, a fim de permitir a sua nomeação, posse e exercício, respeitada a ordem final de classificação dos candidatos negros; ou, subsidiariamente, que seja determinado a reserva de uma vaga na lista de cotista para o cargo concorrido, permitindo sua nomeação, posse e exercício ainda que fora dos prazos previstos no edital. No agravo interno interposto no ID 60786442, o agravante alega que restou demonstrada a ilegalidade do ato de sua exclusão da lista de candidatos negros e pardos, uma vez que seria patente sua condição e identificação como pessoa parda comprovada por todos os documentos públicos apresentados. Afirma que inexistiu qualquer critério objetivo e público de quais seriam os requisitos para se considerar a pessoa como parda. Com estes argumentos, o agravante postula a reconsideração da r. decisão a fim de que lhe seja deferida a tutela de urgência para determinar seu retorno à lista de candidatos aprovados nas vagas destinadas às pessoas negras do concurso público, a fim de permitir a sua nomeação, posse e exercício, respeitada a ordem final de classificação dos candidatos. É o relatório. A despeito do esforço argumentativo desenvolvido pelo agravante, não se observa qualquer circunstância apta a justificar a retratação em relação à decisão que indeferira a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Cumpre apontar que os fundamentos apresentados no agravo interno não se prestam à conclusão pretendida, uma vez que a alegada ilegalidade dos requisitos utilizados pela banca examinadora para definir o fenótipo do candidato, no procedimento de heteroidentificação, depende de dilação probatória, não sendo possível, somente à luz dos documentos acostados aos autos, infirmar a conclusão da banca examinadora. Ademais, registre-se que o agravante não traz nenhuma demonstração de alteração fática capaz de permitir a modificação do entendimento firmado na decisão proferida sob ID 59738733. Pelas razões expostas, INDEFIRO o pedido de reconsideração formulado pela agravante. De acordo com o § 2o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, o agravo interno deverá ser dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta. Dessa forma, determino a intimação do agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao agravo interno, no prazo de 15 (quinze) dias. Publique-se. Intime-se. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 2 de julho de 2024 às 16:44:04. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora